Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0700890-23.2023.8.07.0000 Apelante(s) LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP Apelado(s) ANTONIO PAULO DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Ornelas Chaves EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Antônio Paulo da Silva (processo n. 0009711-96.2010.8.07.0005), deferiu o pedido de restrição de transferência de veículo de propriedade da parte devedora, ora agravante, e manteve a penhora e a restrição de circulação sobre o referido bem. Em suas razões recursais (ID 42743009), o agravante sustenta, em suma, que seria incabível a manutenção do bloqueio e das restrição de transferência sobre o veículo de placa QMT2726, objeto de penhora nos autos de origem. Para tanto, alega que “vendeu o veículo a terceiros que não conseguem transferir o mesmo e ainda esta constando ordem de impedimento de circulação”. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para que seja afastada a restrição de circulação que recaiu sobre o referido veículo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 42743015). É o relato do necessário. Decido. 2. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Isso porque, a princípio, não se extrai a probabilidade do direito da parte agravante, tendo em vista que o simples fato de o veículo objeto de constrição nos autos de origem ter sido supostamente alienado a terceiros não é circunstância suficiente, por si só, para o deferimento do levantamento das medidas restritivas que recaíram sobre o referido bem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumpre anotar que a simples menção genérica a supostos efeitos indesejáveis decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não se revela medida suficiente para autorizar a concessão da medida liminar vindicada. Não há falar, portanto, ao menos neste instante, na concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora